Tribunal: TJDFT
Processo: 0720464-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0720464-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIVERSIDADE DA CERVEJA LTDA - ME AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Vistos, etc., Manifeste o MPDFT no prazo de 15(quinze) dias sobre os documentos juntos pelo Agravante consoante ID"S 43070314-15. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator